Tribunal: TJDFT
Processo: 0008033-36.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008033-36.2016.8.07.0005 RECORRENTE: ISMAEL CANDIDO DA SILVA RECORRIDO: EUSTAQUIO ANTON CAMARA DESPACHO Na petição de ID 24335031, dirigida ao eminente Desembargador Relator, as sucessoras do recorrido EUSTAQUIO ANTON CAMARA informam seu falecimento, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 24335870) e requerendo a habilitação nos autos. Tendo em vista que a pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso X, do RITJDFT. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial interposto por ISMAEL CÂNDIDO DA SILVA, no ID 23624409. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010